Tribunal: TJDFT
Processo: 0705611-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. REMUNERAÇÕES EVENTUAIS. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revisão da obrigação alimentar se justifica se o acordo de alimentos, na forma em que entabulado, dificulta a administração pelos genitores e a posterior divisão dos valores.

2. Devem ser excluídas da base de cálculo as verbas de natureza indenizatória, tais como diárias de viagem, e as remunerações eventuais.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.